Tribunal: TJBA
Processo: 0194545-77.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0194545-77.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COLISEU EMPREENDIMENTOS E PARCTICIPACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO CARMO, THIAGO PHILETO PUGLIESE, HELEM CRISTINA RICARDO CASAROTTO, ALEXANDRE LIMA CRUZ, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES

APELADO: FEDRA EMANUELA AQUINO BARRETO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE LIMA CRUZ, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, HELEM CRISTINA RICARDO CASAROTTO, LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO CARMO, THIAGO PHILETO PUGLIESE

PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. SENTENÇA. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA.
DECISUM

CITRA

PETITA
.
ERROR

IN

PROCEDENDO
. CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO. NECESSIDADE.

I- Nula é a sentença quando o julgador deixa de apreciar pedidos formulados pelas partes, o que caracteriza o julgamento
citra petita
, omisso no esgotamento da prestação jurisdicional.

II - Evidenciado que o Juízo singular não observou a regra processual citada e que a reconvenção apresentada pela consumidora demandada, na origem, sequer foi mencionada na análise realizada na sentença, em manifesta negativa de prestação jurisdicional, imperiosa é a anulação daquela e a determinação do retorno dos autos ao
status quo ante.

PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos os autos da
Apelação n
º
0194545-77.2008.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelantes/Apelados Adesivos
ALAN MARTINS BARRETO e FEDRA EMANUELA AQUINO BARRETO e como
Apelado/Apelante Adesivo
COLISEU EMPREENDIMENTOS E PARCTICIPACOES LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E ANULAR A SENTENÇA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA